Tribunal: TJDFT
Processo: 0724793-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Processo : 0724793-92.2020.8.07.0000 DESPACHO Quanto à gratuidade de justiça, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Mera juntada de extratos bancários e de declaração de emissão de notas fiscais, desacompanhada do balanço patrimonial e/ou da demonstração do resultado do último exercício da pessoa jurídica, não evidenciam a hipossuficiência financeira da parte. Assim, nos termos do art. 87, inc. I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c os art. 99, § 2o, do CPC, ao autor para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sob pena de indeferimento do pedido. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Intime-se. Brasília – DF, 23 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator